Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA ADI 7066, 7.070, 7.078. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.266. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, julgou improcedente o pedido ao fundamento de que “a Lei Distrital n. 5.546/2015, embora anterior, é válida, além de suficiente para justificar a cobrança, e voltou a produzir efeitos após a publicação da Lei Complementar 190/2022, em 5/1/2022. Assim, não se faz necessária a edição de nova lei pelo Distrito Federal, uma vez que a questão se resolve no plano da eficácia, pois o ente distrital possuía competência tributária para instituição do imposto desde a Emenda 87/2015, sendo apenas a exigência do DIFAL condicionada à edição de lei complementar federal.”
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.469 e do Recurso Extraordinário 1.287.019, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual - ICMS, prevista na legislação estadual e no convênio 93/15, por invasão de campo próprio de Lei Complementar Federal. Os efeitos do julgado foram modulados, a fim de preservar o equilíbrio financeiro estatal, além de preservar a Segurança Jurídica.
3. Editou-se a Lei Complementar número 190/2022, em 04 de janeiro de 2022, a qual alterou a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir) e regulamentou a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, objetivando o estabelecimento de regras gerais consoante orientação da Suprema Corte.
4. No julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, o Supremo Tribunal Federal analisou a incidência dos princípios da anterioridade anual (CF, art. 150, inc. III, b) e da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, inc. III). Finalizado o julgamento em 29/11/2023, o Supremo Tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido deduzido na ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190 (“Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”), e estabeleceu que a lei complementar passa a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, ou seja, o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser observado na espécie. Definido no julgamento não ter havido modificação da hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo com a edição da Lei Complementar 190/2022. Ocorreu apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal, que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político, cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem a majoração de tributo. 4.1. Reconhecida a repercussão geral (Tema 1.266 – RE 1.426.271/CE) pelo Supremo Tribunal Federal em 21/08/2023, e com o julgamento do RE 1.426.271/CE, definido que “III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.” (Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2025).
5. Na espécie, como destacado em sentença, “o presente feito só foi ajuizado em 2025 visando impugnar a incidência de DIFAL referente ao exercício de 2021, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade, tampouco afronta às decisões proferidas pela Suprema Corte, a despeito da data de envio da notificação de cobrança pelo Fisco. Destarte, verifica-se que a tese defendida pela autora é contrária à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, I, do CPC, o que impõe, portanto, a improcedência do pedido.”
6. Recurso conhecido e não provido.